Tribunal: STF
Processo: Rcl 49709
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se reclamação ajuizada por Pedro Jorge de Oliveira Rodrigues, com pedido de liminar, em desfavor de decisão proferida pelo Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mediante a qual não conheceu de agravo em recurso extraordinário.



    Pedro Jorge de Oliveira Rodrigues aduz que a autoridade reclamada deixou de “adotar os procedimentos da Repercussão Geral em observância ao Tema: 339, nos moldes do art. 1.030, I, II e II do Código de Processo Civil de 2015”, desrespeitando a determinação do STF no ARE nº 1.270.146.



    O reclamante defende que 



    “adotou a cautela de questionar com antecedência e de modo expresso a matéria que se torna objeto acerca do recurso extraordinário acerca: da Prescrição, Intervenção do Ministério Público, Continência (Identidade de partes); ausência de impugnação específica, enriquecimento sem causa, responsabilidade civil da recorrida, que não foram enfrentados (analisados), conforme a vigência dos dispositivos constitucionais [...].” (sic)



    Discorre sobre as razões pelas quais seu recurso deveria ter sido admitido, defendendo, em síntese, que a solução do caso concreto 



    “contrariou, respectivamente da Constituição da República Federativa do Brasil o art. 209, em face do descumprimento de normas gerais da educação; art. 127, em face a intervenção do Ministério Público; art. 93, IX em face di Acórdão recorrido; art. 37, § 6º, em face da legalidade, efetividade e responsabilidade civil; art. 5º, LV, em face o contraditório e ampla defesa do Recorrente.” (sic)



    Sustenta, ainda, que “a decisão recorrida, (sic) exorbita a análise formal do juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, para adentrar na análise do mérito do reclamo extraordinário, bem como adentra no conteúdo material acerca da aplicação do art. 93, IX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação 



    “[...] para que seja cassada a decisão da 3ª Vice-Presidência e anulada a sentença nos autos do processo número 029/1.16.0004153-4 (CNJ: 0010436-13.2016.8.21.0029 que, (sic) corre na primeira Vara Cível da Comarca de Santo Ângelo - RS;



    3. a prolação de nova decisão, adequada á solução da controvérsia em observância ao Tema nº 339 (STF), para fins de garantir a autoridade de decisão desse Egrégio Tribunal, com o imediato cumprimento da decisão, nos termos do art. 992 e 993 do Código de Processo Civil de 2015;



    4. a declaração de Responsabilidade civil da Reclamada, com a fixação indenizatória ao Reclamante, consoante art. 940 do Código Civil de 2002;



    5. a condenação da Reclamada ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 855, § 2º do Código de Processo Civil de 2015.”



    É o relato do necessário. Decido.



    Preliminarmente, registro que Pedro Jorge de Oliveira Rodrigues ingressou com um total de 6 (seis) reclamações constitucionais na Suprema Corte, todas tendo como referência o Processo nº 0010436-13.2016.8.21.0029 - a saber: Rcl nºs 49700, 49704, 49706, 49707, 49708 e 49709, todas protocoladas no STF em 30/9/2021.



    O comportamento revela atuação temerária à sistemática processual e ao processamento de ações nessa Suprema Corte, merecendo repreensão.



    Consigno que despachei na Rcl 49708 determinando a emenda da inicial, para a juntada da decisão do Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do STF e indicação do endereço da parte beneficiária da decisão reclamada. Julguei extintas as Rcl nºs 49700, 49704, 49706 e 49707, ante a litispendência com a Rcl nº 49708.



    É verdade que está em curso o prazo para cumprimento do despacho na Rcl 49708; entretanto, dos documentos juntados na presente reclamação, verifico que a decisão reclamada consiste em despacho do Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que não conheceu do recurso de agravo do art. 1.042 do CPC por se tratar de erro grosseiro à luz da nova sistemática processual, que prescreve o cabimento de agravo interno contra despacho que inadmite recurso extraordinário, aplicando entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo STF. Vide:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    O entendimento da autoridade reclamada está em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de configurar erro grosseiro a interposição do recurso do art. 1.042 do CPC contra despacho de que inadmite recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE). RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. O não encaminhando de agravo em recurso extraordinário manejado contra decisão da Presidência da Corte de origem que aplica a sistemática da geral não configura usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, por se tratar de erro grosseiro. Flexibilização da Súmula 727/STF. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 47540 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/21)



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de usurpação de competência. Agravo de instrumento interposto contra decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo de instrumento caracteriza erro grosseiro da parte, que implica a preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 30583 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/8/18)



    “[...] 2. Ademais, verifica-se que o entendimento adotado pelo Juízo a quo revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é incabível agravo do art. 1.042 do CPC contra a decisão que inadmite recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, não se aplicando a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie, 3. Ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 313), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. [...]” (Rcl nº 42745 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/8/21)



    Não há, assim, usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.



    Também não há que se falar em desrespeito ao pronunciamento no ARE nº 1.270.146, mediante o qual a Presidência do STF, identificando se tratar de inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral, determinou a devolução do recurso ao Tribunal de origem para o cumprimento dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC.



    Isso porque a determinação que se aponta como desrespeitada - despacho proveniente da Presidência de devolução dos autos em atenção à sistemática da repercussão geral - não possui caráter decisório que legitime o acesso a este Supremo Tribunal pela via augusta da reclamação constitucional. 



    Quanto à natureza do aludido ato, cito o seguinte julgado do Plenário: 



    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral” (AI n. 775139 AgR, Relator o Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/12/11 – grifei).



    Não conheço dos argumentos fundados em preceitos legais ou constitucionais, porquanto não constituem fundamentos aptos a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória, a qual possui cabimento estrito para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Por fim, também não conheço dos argumentos fundados em eventual erronia na aplicação dos Temas nº 339 e 660 da repercussão geral pela autoridade reclamada, uma vez que a parte não logrou demonstrar o esgotamento dos meios recursais em sede de agravo interno contra o juízo a quo de inadmissibilidade de recurso da competência do STF, sob a perspectiva objetiva de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.



    Vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO – ATO JUDICIAL MONOCRÁTICO DA PRESIDÊNCIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO RECLAMADO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO, AO APLICAR ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPREMA – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 24.385/MA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. 1. O reclamante alega má aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, sem, no entanto, juntar aos autos cópia da decisão do Tribunal a quo que negara trâmite a recurso extraordinário. Inviável o conhecimento do pedido quando a parte, intimada, deixa de juntar aos autos peça essencial à análise da controvérsia. 2. O novo Código de Processo Civil condiciona o ajuizamento de reclamação fundada em alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral ao esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15” (Rcl nº 24.339/RJ-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pelo Tribunal de origem. Ausência de interposição de agravo interno. 3. Reclamação contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 26.891/RJ-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2017)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido liminar.



    Ficam convalidadas as decisões de extinção sem resolução do mérito nas Rcl nºs 49700, 49704, 49706 e 49707, por litispendência à presente reclamação, devendo cópia dessa decisão ser juntada em todas elas.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente